Tribunal: CARF
Processo: 11831.001595/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA No 08 DO STF.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é quinquenal, em consonância com a Súmula no 08 do STF.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL SÚMULA CARF No 148:
Tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a regra de contagem do prazo decadencial é aquela com base no art. 173,I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram o grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, nos termos do art. 30, inc. IX, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001595/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA No 08 DO STF.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é quinquenal, em
consonância com a Súmula no 08 do STF.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL SÚMULA CARF No 148:
Tratando-se de
multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a regra de contagem do prazo decadencial é aquela com base no
art. 173,I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN”.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram o grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, nos termos do
art. 30, inc. IX, do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências
até 11/2000 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001595/2007-39
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo a multa por violação à obrigação acessória, ante a infringência pela
Recorrente do artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97, uma
vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 27, foi apresentada GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
nas competências entre 01/1999 a 10/2004, com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Os valores, não declarados em GFIP, são aqueles pagos aos segurados
contribuintes individuais autônomos e contribuintes individuais transportadores autônomos, que
se encontram discriminadas mês a mês, nas 02 (duas) planilhas, que se encontram às fls. 24/26.
Nos termos do Relatório de fls. 32 a 60, intitulado “GRUPO ECONÔMICO:
"GRUPO MARGEN", a fiscalização caracterizou ainda a ocorrência de grupo econômico entre
as empresas: Frigorifico Margen Ltda, Eldorado Participações Ltda., MF Alimentos BR Ltda.,
SS Administradora de Frigorifico Ltda., Magna administração e Participações Ltda., Agua
Limpa Transportes Ltda, Ampla Empreendimentos e Participações Ltda, CIA União
Empreendimentos e Participações e Frigorifico Centro Oeste SP Ltda. E nos termos do art. 748
da IN MPS/SRP n° 03/2005, todas as empresas consideradas como grupo econômico foram
cientificadas do lançamento, por serem responsáveis solidárias.
A multa aplicada é a prevista no artigo 32, inciso IV, 5o da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, no valor total de R$ 206.359,71 (Duzentos e seis trezentos e cinqüenta e nove
reais e setenta e um centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição apurada sobre os fatos geradores não declarados, limitada, por competência, aos
valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de segurados da
empresa). O cálculo da multa encontra-se detalhado no Relatório Fiscal da Infração, fls. 28 e nas
Planilhas de fls. 24/26, que discriminam, em cada competência autuada, os valores das
contribuições devidas relativas aos fatos geradores não declarados, que integraram o valor final
da multa aplicada.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32,
inciso IV, § 5 0 da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez) anos,
conforme art. 45 da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n.° 8.212/91, nos termos do art. 30,
inc. IX, do mesmo diploma legal. A solidariedade fixada na legislação previdenciária
em relação ao grupo econômico (art. 30, inciso IX da Lei n.° 8.212/91 e art. 748 da IN
MPS/SRP n.° 03/2005) é bastante ampla. Basta uma das componentes do grupo não
cumprir as obrigações previdenciárias, para outra delas assumir a responsabilidade por
via da solidariedade, o que possibilita ao FISCO, proceder contra qualquer delas, sem
que se possa arguir a defesa de ilegitimidade de parte, ou beneficio de ordem.
Apresentados os seguintes Recursos Voluntários:
(i)
Água Limpa (fls. 1036 e seguintes): Pede a decretação da improcedência
da infração, ou o sobrestamento do julgamento do feito, ante a
prejudicialidade em relação aos julgamentos das NFLD’s conexas, já que
o acessório deve seguir o principal;
(ii)
Cia. União Empreendimentos e Participações e Ney Agilson Padilha (fl.
1040):
- Preliminarmente, o MPF-F e o MPF-C foram emitidos com vício de
incompetência da Autoridade Administrativa, sendo nulo o lançamento. E,
também, houve excesso de prazos, sendo que a autoridade não cientificou
as partes das prorrogações dos MPF's, eivando de nulidade tais
documentos e os Autos de Infração e Notificações Fiscais de Lançamento
de Débito;
- Vício pela fundamentação jurídica em relação a "NFLD" e "Relatório
Fiscal", que conduz à nulidade do lançamento;
- decadência relacionada às competências de 05/1996 a 07/12/1999;
- Prejudicial de mérito, a inexistência de grupo econômico e, portanto, as
solidariedade; em especial a ausência de grupo econômico entre as
empresas Frigorífico Margen; Água Limpa Transportes e Cia. União
Empreendimentos e Participações;
- No Relatório Grupo Econômico a fiscalização tenta incluir pessoas
jurídicas e físicas como co-responsáveis, todavia, não está caracterizado o
grupo econômico e nem a solidariedade.
- Afirma a fiscalização que o Grupo Margen é composto de nove
empresas, e uma delas é Cia União Empreendimentos e Participações
caracterizada como empresa de investimentos. Ocorre que o Frigorifico
Margen Ltda. foi objeto de cisão uma única vez, em 10 de novembro de
1995, havendo os bens cindidos sido incorporados pela Agua Limpa
Transportes Ltda.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

- Após essa data, no ano de 1996, o negócio de abate de bovinos foi
vendido para o empresário Jelicoe Pedro Ferreira (um dos fundadores do
Frigorifico Bertin de Lins) e seus sócios, que continuam operando a
empresa até os dias de hoje. Os empresários Ney, Verena e Milton
retornaram ao seu antigo negócio de transportes, na empresa Agua Limpa
Transportes Ltda.;
- O desdobramento da empresa incorporadora (Agua Limpa) e seus
negócios posteriores, trazidos à baila neste processo, pelos AFPS, não têm
qualquer interesse para a solução do caso, pois se trata de outra empresa
com interesses e administração própria;
- Não cabe aos AFPS definir situação de fato que constitua a expressão
“grupo econômico”, não definida na Lei n° 8.212/91 e no Decreto n°
3.048/99. E a definição constante no art. 748 da IN MPS/SRP 03/2005,
não tem este ato administrativo competência para estabelecer e caracterizar
a expressão grupo econômico".
- Prejudicial de Mérito. Inexistência de solidariedade. O Direito tributário
se baseou nas de definições do Direito Civil para solidariedade, definindoo
instituto. O fato gerador da contribuição social rural descrito nas NFLD's,
aconteceria no momento da compra dos bovinos para abate de
empregadores rurais, pessoas física e jurídica, envolvendo apenas esses
fornecedores e o Frigorifico Margen Ltda., que está desonerado da
obrigação de recolher o tributo previsto na Lei n° 8.212/91, arts. 22-A e
25, por sub-rogação (art. 30, III), todos com redação atualizada pela Leis
nos 8.540/92, 8.870/94, 9.528/97 e 10.256/01, por força de decisão judicial
irrecorrível (res judicata). Portanto, em relação ao fato gerador da
contribuição social rural, essas são as únicas pessoas que têm interesse
comum.
- Deve-se salientar que a CIA União Empreendimentos e Participações foi
constituída como uma holding familiar objetivando a incorporação e a
administração de bens destinados à locação ou arrendamento.
- Sucessão: CTN, arts. 129 e 133, I. Exclusão da responsabilidade.
Ademais, o Recorrente Ney Agilson Padilha alienou a totalidade de suas
quotas para a empresa "holding": GM Rio Bonito Ltda., com os sócios:
Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo, que passou a integrar as
seguintes sociedades Magna Administração e Participações Ltda, Agua
Limpa Transportes Ltda e Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.
E neste mesmo ato os sócios Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo
adquiriram integralmente as participações societárias de Verena Maria
Bannwart Suaiden, Milton Prearo, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo,
os dois sócios administram diretamente as sociedades acima elencadas em
conjunto com o sócio James Celso Lisboa Júnior.
- E a conta destas alienações Ney Agilson Padilha desligou-se de todas as
sociedades, não sendo mais responsável, logo a responsabilidade integral
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

pelos tributos atribuídos ao suposto Grupo Margen fora transferida
legalmente para os adquirentes.
- E por fim, consolida-se esse quadro de sucessões o fato de a GM Rio
Bonito haver subscrito 50% do capital social do Frigorifico Margen,
assumindo a administração dessa sociedade com Jelicoe Pedro Ferreira. E
se esclarece que não houve ardil ou malícia por parte de Ney Agilson
Padilha permanecendo em seu nome as empresas Agua Limpa Transportes
Ltda,
Magna
Administração
e
Participações
Ltda
e
Ampla
empreendimentos e Participações Ltda.
É o relatório

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto a alegação de decadência, impõe-se a aplicação do prazo quinquenal, em
consonância com a Súmula no 08 do STF.
O lançamento tributário tem como aspecto temporal as competências entre
01/1999 a 10/2004.
O prazo decadencial foi encerrado em novembro de 2006 (fl. 3).
Tratando-se de obrigação acessória, a regra de contagem do prazo decadencial
necessariamente deve ser resolvida pelo art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Portanto, encontram-se decaídas as contribuições lançadas entre janeiro de 1999 a
novembro de 2000.
Quanto às preliminares, ante a similitude entre as razões da Impugnação e do
Recurso Voluntário, e por anuir com os fundamentos do decisum recorrido, passo a transcrevê-
los:
Da Competência da DRP SP- OESTE para efetuar o lançamento
9.1. Confundiu-se a Impugnante CIA União Empreendimentos e Participações de que o
MPF-F e os MPF-Cs foram emitidos pela Delegacia da Receita Previdenciária São
Paulo-Oeste, e não pela Delegacia de Campo Grande-MS. Os MPFs foram emitidos
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

pela Delegacia responsável pela empresa centralizadora, na época da fiscalização e do
lançamento. O que se faz necessário é que o estabelecimento centralizador da empresa
(a matriz ou qualquer outro estabelecimento eleito pela empresa e aceito pelo Fisco)
pertença à área de atuação da Delegacia, porque se assim não for, estará realmente
havendo incompetência para o desenvolvimento da atividade fiscal. Porém, no caso
presente, não há que se falar em incompetência da Delegacia da Receita Previdenciária
São Paulo-Oeste, uma vez que o centralizador da Notificada, na época da fiscalização e
da notificação, estava localizada em Bairro pertencente a APS Pinheiros, que, por sua
vez, pertence à mencionada Delegacia Previdenciária.
9.2. Deve-se advertir, ab initio, que a presente NFLD foi lavrada por uma Junta Fiscal
designada para a realização da auditoria junto ao Grupo Frigorifico Margen e
Frigorifico Centro Oeste, fiscais devidamente designados nos MPFs, sendo assim as
autoridades fiscais competentes para os atos lançados. Não há que se falar em
incompetência, alegação que se afasta.
1.2 — Da ciência do contribuinte quanto As prorrogações do originário MPF
9.3. O contribuinte alega, preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal, sob o
argumento de que não tomou ciência ou foi informada pelo autuante dos MPF
Complementares emitidos, prorrogando o prazo da ação fiscal. Ocorre que tal alegação
não se coaduna com a realidade dos fatos, uma vez que no presente caso, verifica-se, de
acordo com o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF, fl. 7, que para o MPF
— F n° 09.303.971F00, foram emitidos 02 MPFs — Complementares. 0 primeiro MPF-
Complementar n° 09.303.971C01, fls. 14, fora encaminhado A autuada em 11/10/2006
e recebida pela empresa no mesmo dia, AR fls. 15. O mesmo ocorreu com o MPF-C n°
09.303.971CO2, fls. 17/18, encaminhado em 06/11/2006 e recebido no mesmo dia (AR
fls. 19). Assim, completamente improcedente a alegação da empresa de que não foi
intimada da prorrogação do MPF inicial.
9.4. Ainda que assim não fosse, na esfera previdenciária, o Mandado de procedimento
Fiscal foi instituído pelo Decreto n° 3.969, de 15 de outubro de 2001, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n° 4.058/2001, o qual teve por escopo estabelecer normas
gerais sobre o planejamento das atividades da administração previdenciária em matéria
fiscal e para a execução de procedimentos fiscais com vistas A apuração e cobrança de
créditos previdenciários.
9.5. O mandado de procedimento fiscal é ordem especifica dirigida ao Auditor Fiscal
para que este, no uso de suas atribuições legais, instaure o procedimento fiscal relativo à
verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias e ao pagamento das
contribuições arrecadadas para outras entidades ou fundos. Será emitido por ocasião do
inicio do procedimento fiscal e dele seja dado ciência ao sujeito passivo, na forma
pessoal, por via postal ou por edital, após a qual dá-se por iniciado o procedimento
fiscal.
9.6. O Mandado de Procedimento Fiscal, MPF, de fls. 08, de que foi dada ciência e
entregue cópia à impugnante, através de AR, fls. 09, atende ao disposto no Art. 196 do
CTN, tendo sido regularmente emitido nos termos do Art. 2° e seguintes do Decreto n
3.969/01 e Art 587 e seguintes da citada IN SRP n° 03/2005.
(...)
9.8. Sobre o assunto convém esclarecer que, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Previdenciária.
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

O referido mandado consiste em uma ordem administrativa, emanada de dirigentes das
unidades da Receita Previdenciária para que seus auditores executem as atividades
fiscais, tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do
sujeito passivo.
9.9. Frise-se, por oportuno, que não há previsão legal que determine prazo para a ciência
do sujeito passivo, no caso de Mandados complementares, sendo a seqüência natural do
trabalho de auditoria suficiente para observar-se que o procedimento fiscal ainda não se
encerrou. Apenas o que se busca preservar é que o MPF inicial delimite o inicio da ação
fiscal, e informe sobre os seus termos. Como dito acima, em relação ao prazo do MPF-F
(fiscalização), que apesar de fixado um período máximo de 120 dias para a realização
do procedimento de fiscalização, este pode ser prorrogado, tantas vezes quantas
necessária, por meio de MPF-C (complementar), conforme exposto no parágrafo único
do art. 589 da Instrução Normativa n° 03/2005, in verbis:
Art. 587. O MPF terá validade de até:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, nos casos de MPF-D e de MPF-Ex.
§1 0 A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada mediante a emissão
do MPF-C, tantas vezes quantas necessárias, observados, em cada mandado, os limites
estabelecidos no caput.
9.10. Enganou-se ainda a Impugnante ao afirmar que os MPFs não respeitaram os
prazos máximos de duração de 120 dias e que foram prorrogados depois da extinção de
suas validades. De acordo com os MPFs juntados e o Demonstrativo de Prorrogação dos
MPFs, o MPF-F lavrado 18/05/2006, com validade até 18/09/2006, o MPF-001 emitido
em 30/08/2006, antes de expirar o anterior, com validade até 23/10/2006, e por último o
MPF-0O2 emitido em 20/10/2006, com validade até 19/12/2006. Diante do exposto,
não houve qualquer descontinuidade nas prorrogações, e nenhum deles extrapolou o
prazo de 120 dias. Ademais, o fato de haver descontinuidade não é fato ensejador de
nulidade eis que o MPF cumpriu com o seu objetivo, qual seja, dar ciência ao
contribuinte, do inicio do procedimento fiscal, que se trata de um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, sendo praticado por autoridade
competente e dirigido ao Auditor Fiscal, sua validade não está condicionada a sua
renovação dentro do prazo de validade.
1.3 — Fundamentação Jurídica. "FLD" e "Relatório Fiscal".
9.11. Não prospera a alegação de nulidade da NFLD por cerceamento de defesa. Com o
fim de propiciar uma ampla defesa do contribuinte, a fiscalização - notificante remeteu
inicialmente juntamente com o AI o Relatório Fiscal da autuação e da multa, onde
consta expressamente a legislação aplicada.
9.12. O Fisco visando a estrita observância ao principio do contraditório, com o fim de
propiciar A empresa o conhecimento sobre todos os fundamentos legais aplicáveis na
competência em que foi apurado o fato gerador, elaborou os Relatórios Fiscais da
infração e da multa, onde se encontra o fundamentos legais do débito. As informações
sobre a legislação são dispostas de forma clara e organizada nestes Relatórios,
possibilitando que todos os fundamentos legais e fatos apurados sejam contestados.
9.13. Não pode ser aceito o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a presente
autuação fiscal foi efetuada em perfeita conformidade com os dispositivos legais
aplicáveis, sendo de se ressaltar a preocupação da Fiscalização em garantir à
Impugnante amplo direito de defesa, através dos bens elaborados Relatórios Fiscais e
todos os seus Anexos, que explicam de forma clara e precisa a origem do presente
débito, tanto que proporcionou à Impugnante, a apresentação de extensa defesa, na qual
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

demonstrou plenos conhecimentos de todos os circunstanciais da imposição
previdenciária, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de nulidade da autuação e a
alegação de "cerceamento de defesa”.
9.14. É de se salientar, ainda, que, diversamente ao que alega a Impugnante e, os
dispositivos legais que fundamentam o presente crédito previdenciário não estão
dispostas de modo aleatório. Os Relatórios Fiscais explicitam de forma clara e
organizada toda a normatização referente A autuação.
9.15. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente porque a
infração fora corretamente transcrita, com todos os dispositivos pertinentes, propiciando
que a defesa pudesse enfocar os aspectos de fato e de direito. . Logo, não deve prosperar
a tese de cerceamento de defesa e a violação ao principio do contraditório e ao principio
da ampla defesa não restaram caracterizados, mormente porque a empresa interessada
apresentou a competente impugnação.
(...)
9.17. Desse modo, tem-se que à Impugnante foram proporcionados no presente processo
administrativo os meios necessários ao exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa. No entanto, a empresa não apresentou argumentos
consistentes ou juntada de documentos capazes de elidir o presente procedimento fiscal.
9.18. No que concerne ao alegado excesso de enumeração de dispositivos legais, o que,
segundo a Impugnante, estaria a dificultar o exercício da ampla defesa, enganou-se a
Impugnante eis que a fundamentação legal desta autuação é bastante concisa.
1.4 — Da composição do pólo passivo desta NFLD. Grupo econômico. Solidariedade.
Sucessão. Responsabilidade.
9.19. Relativamente às alegações de não caracterização do grupo econômico as mesmas
não podem prosperar. Embora cada uma das empresas tenha personalidade jurídica
própria, os fatos constatados e descritos pela fiscalização demonstram a existência de
um grupo econômico de fato.
9.20. Por tratar-se de grupo econômico de fato, por óbvio que não encontraremos todas
as formalidades das quais se revestem os grupos econômicos legalmente e constituídos.
Pois se o grupo econômico estivesse regular e legalmente constituído desnecessário
seria empreender todos os esforços para trazer todos os elementos de prova capazes de
demonstrar a existência de um grupo econômico.
9.21. A situação fática constatada pela fiscalização foi uma reunido de esforços de todas
as empresas envolvidas com vistas a burlar a incidência das normas previdenciárias
através de operações que, analisadas isoladamente, têm a aparência de não importar em
prejuízo para a Fazenda Pública, mas quando analisados no todo se verifica a formação
de uma trama com o intuito de dissuadir o Fisco e fugir da imposição das normas
tributárias.
9.22. Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas —
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1°.05.1943, prevê:
"Art. 2° (..)
2 O Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.".
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

9.23. O conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez, está em consonância
com o dispositivo legal acima:
"Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de direito
privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente em partes iguais ou
coincidindo os proprietários, compondo uni conjunto de interesses econômicos
subordinado ao controle de capital.
(..) O importante, na caracterização da reunido dessas empresas, é o comando único, a
posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a convergência e
políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o caso, mas sem ser
exigência, o objetivo comum.".(em Comentários da Lei Básica da Previdência Social —
Tomo LTR, 1994, pg. 340)
9.24. O conceito formulado equipara-se ao que se convencionou chamar de "grupo
econômico" ou "grupo de empresas" ou ainda "grupo de sociedades". Na legislação
trabalhista, basta a existência de poder de controle único sobre diversas empresas para
caracterizar-se o grupo econômico, independente do tipo de empresa ou da natureza do
poder.
(...)
9.29. Em que pese nas alegações de defesa das Impugnantes repetidamente afirmar a
existência, apenas, de relações comerciais entre as empresas elencadas, da análise
detalhada de documentos e da situação fática, outra não é a situação da existência de um
grupo econômico de fato, sendo vejamos:
9.30. As empresas Frigorifico Margen Ltda, Frigorifico Centro Oeste SP Ltda, Eldorado
Participações Ltda., MF Alimentos BR Ltda., SS Administradora de Frigorifico Ltda.,
Magna Administração e Participações Ltda., Agua Limpa Transportes Ltda, Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda e CIA União Empreendimentos e Participações.,
formam um grupo econômico em face de existência de poder de controle único, mesmo
desenvolvendo atividades diversas, promovem entre si uma incessante transferência de
patrimônio e alteração da estrutura societária.
9.31. O Grupo Margen atualmente é composto por nove empresas nos seguintes ramos
de atividade: Frigoríficos — Frigorifico Margen Ltda, MF Alimentos BR Ltda e
Frigorifico Centro Oeste SP Ltda; Transportes - Agua Limpa Transportes Ltda;
Holdings - Eldorado Participações Ltda., Magna Administração e Participações Ltda.,
Ampla 10 Empreendimentos e Participações Ltda e CIA União Empreendimentos e
Participações; e Cessionária de Mão-de-obra - SS Administradora de Frigorifico Ltda.
Estas empresas possuem nas suas diversas alterações societárias sempre as mesmas
pessoas como sócios e responsáveis:
Ney Agilson Padilha, Mauro Suaiden , Geraldo Prearo, e suas esposas e familiares.
9.32. No Relatório de Grupo Econômico As fls. 32/60 a fiscalização apresenta todo o
histórico de formação e alterações contratuais das nove empresas do grupo, donde se
extrai que os Srs. Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha são os personagens
centrais na sustentação financeira, administrativa e gerencial destas empresas.
Formalmente aparecem como sócios apenas no quadro societário da empresa Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda. Nas demais empresas fizeram constar
ardilosamente ora os cônjuges (Verena Maria Bannwart Suaiden, Rosângela de Lurdes
Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha), ora o irmão (Milton Prearo), ora o sogro
(Alexandre Elias), ora outros (Jelicoe Pedro Ferreira, Aldomiro Lopes de Oliveira,
Lourenço Augusto Brizoto, José Geraldo de Freitas, Cláudio Sobral Oliveira, Marcelo
Ribeiro Rocha) que simploriamente cederam seus nomes para figurarem artificialmente
como responsáveis pelos empreendimentos ocultando as identidades dos seus
verdadeiros proprietários.
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

9.33. A pessoa de Jelicoe Pedro Ferreira é utilizada de forma ostensiva e amiudamente,
na época da lavratura aparecia à frente das empresas : Frigorifico Margem Ltda,
Eldorado Participações Ltda., MF Alimentos BR Ltda., e é o representante legal da
"offshore" uruguaia Cyndell Company Sociedad anônima. Pelas alterações Jelicoe ficou
como o único responsável pelo Frigorifico Margen, pois este é o sócio-gerente da
empresa Eldorado Participações e o representante legal da Cyndel no Brasil.
9.34. A responsabilidade solidária das empresas fica mais latente ao analisarmos as
cisões realizadas no Frigorifico Margen, com transferência de 98,07% do seu
patrimônio liquido para a Água Limpa Transportes Ltda e desta para a empresa
Magna Administração, todas estas empresas eram dos mesmos sócios. Esta cisão teve
como intuito descapitalizar o Frigorifico Margen para posteriormente operá-la com a
interposição de pessoas denominadas de sócio-gerentes.
9.35. Entretanto, os ativos transferidos para a empresa Água Limpa Transportes Ltda
continuaram a ser utilizados pelo Margen em suas atividades operacionais por meio de
contratos de arrendamento, juntados aos autos no anexo 5. Corroborando, ainda mais, a
formação do Grupo econômico de fato, deve-se atentar ao fato de que é na cidade de
Rio Verde/GO, onde se concentra o maior foco comercial/industrial das empresas do
Grupo Margen, onde estão sediadas algumas destas nove empresas.
9.36. Deve-se notar ainda que em diversas negociações mercantis e contratos de
financiamento firmados com instituições financeiras do Brasil e do exterior (anexo 09)
em nome do Frigorifico Margen Ltda., MF Alimentos Ltda e Frigorifico Centro Oeste
SP Ltda, uma vez que estas empresas não apresentam ativos suficientes para garantir os
vultuosos empréstimos captados e nem mesmo os sócios formais destas empresas -
Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas — pessoas de
acanhadíssima posição patrimonial podem garantir os empréstimos, é praxe ver os
nomes dos Srs. Geraldo Prearo, Mauro Suaiden e Ney Agilson Padilha como
garantidores ou avalistas.
9.37. Ademais, a gestão administrativa, o comando gerencial das empresas do Grupo
Margen não está nas mãos daqueles que cederam os nomes para figurarem nos contratos
sociais como Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas,
n anexo 10 temos diversa procurações que demonstram que a gestão administrativa está
em nome de outras pessoas, todas relacionadas de algum modo (na maioria deles são
estreitos laços familiares) com os Srs.Geraldo Prearo, Mauro Suaiden e Ney Agilson
Padilha
9.38. No anexo 11 são apresentados contratos de locação que demonstram o
comprometimento dos SUAIDEN com as empresas: Frigorifico Margen Ltda e
Frigorifico Centro Oeste SP Ltda, eles empenham sua solidez financeira e patrimonial
para viabilizar contratos de aluguel.
9.39. Ao se analisar o contrato social e alterações das empresas e os contratos de
locação de imóveis residenciais do anexo 12, constata-se que os "sócios-gerentes" do
Frigorifico Centro Oeste SP residem ou residiram em imóveis modestíssimos, muito
embora apareçam como proprietários de uma empresa frigorifica com faturamento de
milhões. E com uma análise superficial das declarações de ajuste anual de imposto de
renda dos Srs. Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas, anexo 13, mostra uma
situação inusitada a completa incompatibilidade dos seus patrimônios, até o ano da
fundação do Frigorifico Centro Oeste em 2002, o Sr. Cláudio Sobral Oliveira e José
Geraldo de Freitas nem IRPF declaravam, o seu patrimônio era zero, e em 2003, o seu
patrimônio era constituído tão somente por quotas de capital de sociedades.
Prodigiosamente a partir de 2002, estes pouco favorecidos senhores foram elevados à
Dirigente, Presidente do Frigorifico Centro Oeste Ltda.
9.40. As alegações de que o Sr. Ney Agilson Padilha não responde pelos débitos por ter
alienado as suas participações não se coaduna com a realidade, eis que na sua própria
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

defesa ele afirma que permanecem em seu nome as empresas Agua Limpa
Transportes
Ltda,
Magna
Administração
e
Participações
Ltda
e
Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda, estas empresas compõem o Grupo Margen e
respondem pelos débitos solidariamente levantados nesta NFLD.
9.41. A fiscalização demonstrou, de forma inequívoca, que as pessoas jurídicas
elencadas mantém mais do que relações comerciais, elas desenvolvem suas atividades
como se uma fosse, estabelecendo relações de demonstram a unicidade de interesses,
atuando de maneira inequívoca como um grupo econômico de fato.
9.42. Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados abrangem um vasto rol
de situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam sob um comando
único, sem contudo, cumprirem estritamente os requisitos legais também compõem
grupo econômico.
9.43. A documentação que foi acostada pela fiscalização e a situação fática demonstrada
são provas contundentes da caracterização de grupo econômico. Por todo o exposto,
resta sobejamente demonstrada a caracterização do grupo econômico existente entre as
empresas elencadas.
9.44. No que tange A. solidariedade, há solidariedade entre as Empresas que integram
Grupo Econômico. Em termos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do
grupo de empresas no § 2° do art. 2° da CLT. Por seu turno, a Legislação Previdenciária
prevê a solidariedade entre as empresas que compõem o grupo econômico no inciso IX,
art. 30 da Lei n.° 8.212/91 .
"Art. 30.
IX — as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei," .
9.45. A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrange todas as obrigações das empresas ali imposta.
Basta uma das componentes do grupo não cumprir as obrigações previdenciárias, para
todas assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem beneficio de ordem.
O Fisco poderá exigir de uma das empresas a divida de outra, sem ter que demonstrar a
incapacidade da originariamente devedora.
9.46. Portanto, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, as empresas que integram grupo econômico e, dentro o permissivo
constante no artigo 124, II, do CTN, a lei do custeio atribui a qualquer empresa
integrante de grupo econômico, a responsabilidade pelo pagamento de contribuições
previdenciárias devidas.
A citada norma determina que todo o patrimônio do grupo econômico responda pelas
suas obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas
membros.
(...)
9.47. Desse modo, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que lhe
impõem os dispositivos contidos no art. 33 da Lei n.° 8.212/91, art. 229 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 e art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN. O procedimento adotado, fundamentado na
legislação de comando - art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91 e art. 124 do Código Tributário
Nacional - CTN foi determinado pela constatação de que se trata de Grupo Econômico
de fato.
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

9.48. Assim, considerando tudo que dos autos consta, temos que o procedimento fiscal
na caracterização de grupo econômico está fundamentado na legislação de comando e
em consonância com a doutrina reinante, lembrando que, da melhor doutrina, o Grupo
Econômico caracteriza-se pela reunido de duas ou mais empresas, cada uma com
personalidade e patrimônio próprios, que se obrigam a combinar recursos e esforços
para a realização dos respectivos objetivos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
Quanto ao mérito, importante registrar, nos termos do relatório fiscal de fls. 27,
que foi lavrado o DEBCAD 37.038.832-1 por:
“a Empresa está sendo autuada por infração ao artigo 32, inciso IV paragrafo 5. da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 232 do Regulamento do Custeio da Previdência
Social-RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, ou seja não declarou em GFIP os fatos
geradores das contribuições Previdenciárias dos Segurados Contribuintes Individuais
Autônomos e Contribuintes Individuais Transportadores Autônomos.
2. Em Planilha anexa demonstro os totais de números de segurados de cada categoria e
os valores mensais das Contribuições Previdenciárias Devidas.
Verifica-se, pela tabela de fls. 26, que a origem da contribuição devida refere-se
às NFLD’s de nos 37.038.828-3 e 37.038.829-1.
Quanto ao DEBCAD: 37.038.828-3, que se refere o PTA no 11831.001604/2007-
91, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
sendo que tais contribuições teriam como fatos geradores os valores pagos a segurados
contribuintes individuais, nas competências 01/1999 a 02/1999, observo que o CARF já apreciou
o Recurso Voluntário da Recorrente, tendo reconhecida a decadência pela regra de contagem do
prazo disposta no art. 173, I, CTN (mesma regra a ser adotada, tratando-se de obrigação
acessória). Confira-se a ementa do acórdão:
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/1999
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO NFLD. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS
LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
1. O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante
de n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
2. Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização,
há que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
3. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial todos os fatos geradores
apurados pela fiscalização.
Recurso Voluntário Provido
Já em relação ao DEBCAD 37.038.829-1, o lançamento foi julgado procedente
em parte pelo CARF, tendo sido excluídas do lançamento tão somente as obrigações tributárias
decorrentes dos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores a dezembro/2000,
inclusive, pela incidência da decadência, tendo sido aplicada a regra de contagem do prazo
decadencial disposta no art. 173, I do CTN. Eis a ementa desse acórdão:
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01 /1999 a 31 /10/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria
antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo
legal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante n°
8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008 reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei n° 8.212/91. Incidência do preceito inscrito no art. 173, I do CTN.
Encontra-se atingida pela fluência do prazo decadencial parte das obrigações tributárias
apuradas pela fiscalização.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA OMISSA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consubstancia-se a ementa em descrição discursiva que resume, com palavras-chave, o
conteúdo conceituai e principiológico do tema discutido e apresenta, de maneira
genérica e abstrata, o dispositivo do julgado.
Consoante jurisprudência do STF, de ordinário, sequer erro, defeito ou imprecisão da
ementa embargos de declaração, precisamente, porque a ementa não integra o aresto.
Não importa em nulidade as irregularidades, incorreções e omissões que não resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, a teor do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EXTINÇÃO. INOCORRENCIA.
O MPF pode ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, a critério exclusivo
da administração tributária. Mesmo ocorrendo a extinção do MPF pelo decurso do prazo
nele consignado, a autoridade responsável pela emissão do MPF extinto pode ainda
determinar a emissão de novo MPF para a correção do procedimento fiscal, sem que tal
fato importe em nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RELATÓRIO FISCAL, INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa o lançamento tributário cujos
relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e seus anexos, descreverem de forma
clara, discriminada e detalhada a natureza e origem de todos os fatos geradores
lançados, suas bases de cálculo, alíquotas aplicadas, montantes devidos, as deduções e
créditos considerados em favor do contribuinte, assim como, os fundamentos legais que
lhe dão amparo jurídico, permitindo dessarte a perfeita identificação dos tributos
lançados na notificação fiscal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. GRUPO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001595/2007-39

Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica.
Empresas que, embora tenham situação jurídica distinta, provados fartamente, que o
controle e a direção são realizados pelo mesmo grupo de pessoas físicas o qual, de fato,
mantém a administração das empresas, sob um comando único, configurado está o
grupo econômico, incidindo a responsabilidade solidária.
Recurso Voluntário Provido em parte
A Recorrente não levantou argumentos de mérito relacionados à obrigação
acessória e também à principal, relacionadas às NFLD’s de nos 37.038.828-3 e 37.038.829-1.
Ante ao exposto, voto em rejeitar as preliminares, e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 11/2000 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital